Tribunal: TJBA
Processo: 8029386-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029386-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: B. L. D. S. e outros

Advogado(s)
:
JEAN QUINTEIRO CHAVES DE MENDONCA

AGRAVADO: UNIX SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
SANDRO PIRES BATISTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – TUTELA DE URGÊNCIA - MENOR DE IDADE. COBERTURA DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES – PRESCRIÇÃO MÉDICA - NEGATIVA ABUSIVA – ROL DA ANS COMO REFERÊNCIA MÍNIMA – TRATAMENTO TERAPÊUTICO EM AMBIENTE CLÍNICO - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE COBERTURA EM AMBIENTE ESCOLAR OU DOMICILIAR - RECURSO PROVIMENTO PARCIAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029386-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante B. L. D. S. e outros e como apelada UNIX SAUDE LTDA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator.